Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026884-38.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDERICA MARTINS MASCENE, DENIS CANDIDO ORNELAS EMBARGADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALDERICA MARTINS MASCENE (ID no 15676487), contra Decisão de ID no 15416199, prolatado por esta Relatoria, que REJEITOU os Embargos de Declaração anteriores, opostos pela mesma. Em suas razões recursais, a Embargante, pela terceira vez consecutiva, repudia Parecer Ministerial (ID no 14008751), no qual o ilustre representante do Parquet cita (transcreve) trecho de acordo homologado judicialmente, nos autos do processo no 2009.01.1.147982-7 - Ação de Interdito Proibitório -, ao argumento de que os fatos ali discutidos, apesar de envolver as mesmas partes e outro(s) interessado(s), não teriam sido objeto de questionamento na presente lide, motivo pelo qual, entende, tem direito de apresentar defesa e juntar novos documentos para contrapor a tese de comodato levantada pela Procuradoria de Justiça, que estaria atuando, no presente caso, de forma “ilegítima”, como mandatária do Réu, em vez de fiscal da ordem jurídica. Informa que propôs os presentes Embargos Declaratórios objetivando o prequestionamento da matéria para que, posteriormente, possa ingressar com recurso especial e extraordinário no âmbito do STJ e STF. Ausência de manifestação do Embargado. É o relatório. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apresentado. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. No presente caso, a Embargante, a pretexto de prequestionar a matéria, busca rediscussão de questões já detidamente apreciadas no bojo do recurso anterior, bem como a consequente reconsideração das decisões de ID no 15416199 e 14715988. E, embora o recurso aclaratório sirva para corrigir “falhas” de julgamento, o que pode levar à alteração do resultado do julgado, neste caso, não há que se falar em vício de qualquer espécie. Na verdade, há evidente inconformismo da embargante com a tese aplicada, além de um ligeiro propósito protelatório, que, desde já anoto, cabível de ser penalizado, nos termos do § 2o, art. 1.026, do CPC. Destaco que o tema referente à adequada atuação do ilustre representante do Parquet, nos presentes autos, como custos legis, foi devidamente abordada pelo decisum recorrido. Senão vejamos: “Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Todavia, no presente caso, existe mero inconformismo da parte com as recomendações e opiniões dispensadas pelo ilustre representante do Parquet, atuando como fiscal da lei, nos termos do art. 179, I, NCPC. Na realidade, o embargante pretende instaurar uma nova fase de produção de provas, o que, conforme dito anteriormente, em Despacho ID no 14725988, é vedado neste momento processual. Acrescento que, diferente do alegado pela recorrente, o Parecer ID no 14008751 não trouxe qualquer fato novo e desconhecido a este Juízo. Aliás, o representante do Ministério Público tampouco juntou documentos, mas, apenas e tão somente, se referiu aqueles já anexados aos autos. Assim, questões relativas à titularidade das terras ocupadas pelas partes, acordo efetivado em autos de interdito proibitório, notícia sobre a vinda da família da autora para a capital e alegação de comodato, são informações que podem ser verificadas nas IDs 12962677, 12962665, 12962596, 12962662, respectivamente. Neste sentido, considerando que o despacho proferido não padece de qualquer vício, havendo, na realidade, mero inconformismo da parte com o conteúdo do parecer ministerial, não pode ser atacado ou modificado por via de Embargos. Forte nesses fundamentos REJEITO os Embargos de Declaração”. Quanto ao interesse da parte em prequestionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novel Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025, não sendo necessário o acolhimento do recurso, porquanto ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado atacado. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, verbis: “4. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento quando há expressa manifestação do voto condutor a respeito das questões ventiladas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242801, 07040703220198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, basta que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242023, 07110461220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Forte nesses fundamentos CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por ALDERICA MARTINS MASCENE e OUTRO, mas, no mérito, NEGO PROVIMENTO. É como voto. Brasília, 27 de abril de 2020 13:03:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator